Tribunal: STF
Processo: ARE 1371951
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    L. B. Y., S. W. e Y. S. L. interpõe agravo em recurso extraordinário deduzido contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Associação criminosa e extorsão com restrição da liberdade das vítimas. Recursos defensivos. Preliminares de nulidade. Alegação de competência da Justiça Federal. Inviabilidade. Ausência de interesse da União na apuração dos fatos. Pleito de reconhecimento da inépcia da denúncia. Não cabimento. Inicial acusatória que preenche os requisitos do artigo 41 do CPP. Alegação de defeito na citação dos acusados por ausência de tradução. Inocorrência. Réus que compreenderam o conteúdo da citação e constituíram advogados. Pedido de nulidade por inobservância às regras previstas no artigo 226, incisos I e II, do CPP. Ausência de formalidade que não anula o reconhecimento do acusado em juízo, realizado de forma escorreita. Alegação de cerceamento de defesa pelo defeito na tradução das declarações das vítimas. Impossibilidade. Tradução realizada por tradutor juramentado. Ausência de alegação dos defeitos em audiência. Inexistência de prejuízo. Preliminares rejeitadas. Mérito. Autoria e materialidade dos delitos suficientemente comprovadas pelas provas oral e documental produzidas nos autos. Narrativas das vítimas, reforçadas pelos depoimentos dos policiais e das testemunhas arroladas pela Acusação, que descreveram a existência da associação criminosa voltada para a prática de delitos de extorsão. Possibilidade de absolvição de LIU BI YONG pela prática do delito de extorsão contra a vítima protegida DELTA, por inexistência de descrição de sua conduta na denúncia. Dosimetria. Penas excessivamente majoradas na primeira etapa. Reprimendas readequadas. Pleito de reconhecimento de continuidade delitiva entre os delitos de extorsão. Possibilidade. Delitos praticados, de forma reiterada e com o mesmo modus operandi, entre os anos de 2014 a 2106. Requisitos do artigo 71 do CP comprovados. Regime prisional. Regime fechado mantido para todos os réus, em razão da gravidade concreta de suas condutas. Recursos parcialmente providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo os recorrentes sustentam a violação dos artigos 5º, inciso LIII, e 109, inciso V, da Constituição Federal.



    Aduzem os recorrentes que, por se tratar de crimes transnacionais, a competência seria da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão questionado no apelo extremo assim dirimiu a questão posta na irresignação:



    “Em que pese a denúncia descreva a existência de uma organização criminosa composta por agentes de nacionalidade chinesa, a origem de seus integrantes, por si só, não justifica o deslocamento dos autos para a Justiça Federal. 



    Com efeito, trata-se de associação criminosa voltada a prática de crimes de extorsão contra comerciantes da região central da cidade de São Paulo. Assim, conquanto a organização criminosa seja composta por chineses, ela não possuía caráter transnacional, pois atuava somente na cidade de São Paulo, inexistindo, portanto, qualquer interesse da União na apuração dos fatos.”



    Com efeito, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados aos fatos descritos na denúncia e seu enquadramento jurídico, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar. Estelionato (art. 251, § 3º, c/c art. 73, todos do CPM). 3. Alegação de incompetência da Justiça Militar. Inocorrência. Pleito que demanda reanálise da instrução probatória. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 792.667, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/11/15); 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente